Tribunal: TJES
Processo: 5001609-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001609-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON FIRME BARROS e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5001609-57.2022.8.08.0035

Embargantes:
ROBSON FIRME BARROS, VANJA FREITAS SANTOS BARROS, IVANA VIGUINI e SONIA SCALFONI

Embargados: MU
NICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES )- IPVV

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELOS AUTORES, O RECURSO FOI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM A FINALIDADE DE
AFASTAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO, CONTUDO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC
. A INTERPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS VISA SANAR SUPOSTO ERRO MATERIAL SOB A ALEGAÇÃO QUE OS REGISTROS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES COMPROVAM O NÚMERO DE PROGRESSÕES APONTADOS NA INICIAL. O VOTO FOI CLARO AO REAFIRMAR QUE A INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011 FORAM ADEQUADAS E QUE OS SERVIDORES NÃO POSSUEM DIREITO ÀS PROGRESSÕES REQUERIDAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PORTANTO, EM CONSONÂNCIA COM O VOTO PROFERIDO NO RECURSO INOMINADO E CONSIDERANDO QUE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO TÊM O CONDÃO DE REABRIR DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA, VOTO PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS. VÍCIO INEXISTENTE. CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS EMBARGANTES, MAS OS REJEITO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO ATACADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)